Tribunal: TJDFT
Processo: 0741572-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada para obrigar a CEF a depositar em Juízo o saldo remanescente da arrematação do imóvel. Suspeita de que a agravada, que emprestou o nome para financiamento do bem, saque a quantia para si. Ausência de provas da verossimilhança das alegações.